Tribunal: TJPA
Processo: 0022799-40.2007.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0022799-40.2007.8.14.0133
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA
APELANTE: EDSON MACHADO TRINDADE
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO OLIVEIRA BEZERRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §º, II, DO CPB. PRELIMINAR. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO E AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DOMINUS LITIS EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINAR REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA OUVIDA EM SEDE INQUISITORIAL CORROBORADA EM JUÍZO POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. INCABIMENTO. IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR. IRRELEVÂNCIA. PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA PENA PRIMÁRIA AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. NÃO RECUPERAÇÃO DA TOTALIDADE DA RES FURTIVA. ELEMENTAR DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, podendo condenar o réu, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos, como procedido na hipótese
sub examine
.
2. Improcedente a tese de que o art. 385 do CPP contraria o sistema acusatório acolhido pela Constituição Federal de 1988. Vigora no processo penal brasileiro o princípio da indisponibilidade da ação penal, com prevalência do interesse público na persecução, nos atos infracionais análogos aos crimes de ação penal pública, permitindo-se ao juiz, em razão do interesse público, proferir sentença condenatória, a despeito do pedido de absolvição formulado pelo órgão de acusação.
3. Não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de elementos de provas suficientes a embasar o édito repressivo.
4. A palavra da vítima, ainda que produzida apenas na seara administrativa, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas produzidas em juízo, não deve ser preterida, mas aproveitada para formação de convencimento.
5. Estando os agentes unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre os dois, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, sendo prescindível a identificação do coautor.
6. A não devolução dos bens subtraídos é inerente ao tipo penal em voga, não autorizando a valoração negativa da circunstância judicial referente às consequências do crime
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para, após nova dosimetria da pena, condenar o recorrente à sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,

a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, mantendo-se a r. sentença em todos os seus demais termos. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e lhe
dar parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.
Belém, 05 de março de 2020.

Des.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0022799-40.2007.8.14.0133
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA
APELANTE: EDSON MACHADO TRINDADE
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO OLIVEIRA BEZERRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

Edson Machado Trindade

interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a prefacial acusatória (fls. 02-04) que, no dia 29 de janeiro de 2007, por volta das 02h00min, na Rua da Cerâmica, esquina com a Rodovia BR 316, Km 15, no município de Marituba/PA, o apelante em epígrafe, na companhia de terceiro elemento não identificado, mediante emprego de grave ameaça, exercidas por meio de socos no rosto e pontapés, subtraiu 01 (um) relógio de pulso e uma carteira de porta-cédulas, a qual continha a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais), além de documentos pessoais, da vítima Anivaldo Sanchos Rodrigues.

Relata a proemial que, a vítima, ao se dirigir à Delegacia de Polícia, comunicou saber o paradeiro de um de seus algozes. Diante de tal informação, o recorrente foi surpreendido em sua residência, de posse da carteira porta-cédulas do ofendido; do valor nela contido; bem como dos documentos pessoais.

Em razões recursais (fls. 165-177), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama, preliminarmente, pela declaração de nulidade do édito condenatório, por infringência ao art. 129, inciso I, da Constituição Federal, e aos princípios do contraditório, da imparcialidade e da congruência. Argumenta que, o Magistrado sentenciante está vinculado, em sua decisão, ao pedido do
Dominus Litis
, o qual, na hipótese, em sede de alegações finais, pleiteou a absolvição do acusado, baseado na fragilidade de provas a comprovar a participação do mesmo no evento delituoso.

Relativamente ao mérito, roga pela absolvição do acusado por ausência de provas suficientes à deflagração do decreto condenatório. Sustenta que, nenhuma das testemunhas inquiridas, tanto na fase judicial, como em juízo, presenciaram a prática delitiva. Além disso, ressalta o fato de a vítima ter sido ouvida apenas no âmbito administrativo, cujas declarações revelam-se, portanto, inservíveis como elemento de prova. Acrescentam, ainda, não ter sido efetuado reconhecimento pessoal do acusado em juízo.

Outrossim, pugna pelo decote da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, disposta no inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB, em face da não identificação do coautor.

Por derradeiro, pretende a defesa a reforma da dosimetria da pena cominada, a fim de que a pena base seja conduzida ao importe mínimo legal.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso manejado.

Em contrarrazões (fls. 180-182), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris

representado pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja
,
pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para que pena-base seja fixada no menor patamar previsto em lei.

É o relatório do necessário.

À douta revisão
.

Belém, 14 de fevereiro de 2020

Des
.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade da sentença por infringência ao art. 129, inciso I, da Constituição Federal, e aos princípios do contraditório, da imparcialidade e da congruência:

Suscita a defesa, em sede preliminar, a nulidade do édito repressivo, por alegada infringência ao art. 129, inciso I, da Constituição Federal, e aos princípios do contraditório, da imparcialidade e da congruência. Argumenta que, o Magistrado sentenciante está vinculado, em sua decisão, ao pedido do
Dominus Litis
, o qual, na hipótese, em sede de alegações finais, pleiteou a absolvição do acusado, baseado na fragilidade de provas a comprovar a participação do mesmo no evento delituoso.

Sustenta não ser possível decidir de maneira diversa e mais gravosa do que aquela pleiteada pelo Ministério Público, cuja manifestação reveste-se de indispensável caráter vinculativo, impedindo qualquer atuação do órgão do Judiciário que possa agravar a situação jurídica do réu.

Vê-se, porém, que, razão não assiste à defesa.

Dispõe claramente o art. 385 do Código de Processo Penal Brasileiro:
Art. 385. Nos crimes de ação púbica, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Da simples leitura do dispositivo supramencionado, colhe-se que o juiz não está vinculado ao pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais, podendo condenar o réu, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos, como procedido na hipótese
sub examine
.

Não procede, por outro lado, a tese de que o art. 385 do CPP contraria o sistema acusatório acolhido pela Constituição Federal de 1988. Vigora no processo penal brasileiro o
princípio da indisponibilidade da ação penal,
com prevalência do interesse público na persecução, nos atos infracionais análogos aos crimes de ação penal pública, permitindo-se ao juiz, em razão do interesse público, proferir sentença condenatória, a despeito do pedido de absolvição formulado pelo órgão de acusação.

Ao Ministério Público cabe a promoção da ação penal pública, na forma da lei. Ao Juiz compete a prestação da tutela jurisdicional, que se encerra no momento em que proferir a sentença. Assim, não há inconstitucionalidade no art. 385 do CPP frente o art. 129 da CF, ainda que a sentença seja proferida em desacordo com pleito absolutório formulado pelo Órgão Ministerial. Na sentença, deve prevalecer a íntima convicção do juiz sobre o mérito da causa.

Neste momento, tomo por bem transcrever as lições de Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado, 7ª Edição, Editora Revista dos Tribunais), veja-se:
¿no processo penal, cuidamos da ação penal pública nos prismas da obrigatoriedade e da indisponibilidade não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está fadado o juiz a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir o Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação e, consequentemente, a condenação, desde que haja provas a sustentá-la¿.

Citem-se, ainda, os ensinamentos de Heráclito Antônio Mossin (
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 2012), relativamente ao tema, quando assim expõe:
¿Há sustentação de ordem doutrinária observando que o juiz poderá proferir decisão condenatória não obstante o pedido absolutório do Ministério Público em função da preservação do princípio da indisponibilidade da ação penal pública encartado no art. 42 do CPP. Tal princípio, diretamente vinculado à persecução criminal e decorrente de outro, que é o da obrigatoriedade da ação penal, quando houver elementos capazes de proporcionar a opinio delicti desse órgão persecutório (art. 24 do CPP), proíbe que esse venha a desistir da ação penal pública em face do interesse punitivo do Estado. Entretanto, quando o legislador permite ao magistrado julgar contrariamente à manifestação do órgão encarregado da persecutio criminis in iudicium em sede de alegações finais, retratando-se quanto ao pedido condenatório feito na denúncia, não o fez voltando-se ao princípio da indisponibilidade, mas ao da livre convicção do magistrado, de sua liberdade em adequar o Direito à situação configurada nos autos: narra mihi factum dabi tibi ius. Dessa forma, não é porque o órgão acusatório entendeu com a prova jurisdicionalizada que não deve prevalecer seu pedido condenatório que o juiz deve ceder àquela postulação, não lhe dando acolhimento.
O magistrado, ex abundantia, tem que atentar aos interesses punitivos do Estado. Dessa forma, se o Ministério Público, como exortado, não pode renunciar à ação penal pública por meio da desistência e por isso pede que o acusado seja absolvido, esse pedido de forma alguma pode vincular o juiz quanto a seu pronunciamento favorável àquele. Ora, não se pode perder de vista que a dicção do direito é pertinente exclusivamente ao director litis. Por outro lado, quando se faz menção à livre convicção do magistrado no que tange a seu decisum, também se está admitindo sua imparcialidade quanto à pronuntiatio iudicis, uma vez que esta é parte integrante daquela persuasão racional. Assim, também em defluência dessa liberdade inerente à judicatura, o magistrado, não obstante o pedido absolutório do órgão público, pode condenar o sujeito passivo da relação jurídico-processual¿.

Na mesma linha de intelecção segue a jurisprudência da Corte Superior de Justiça, veja-se:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. CAPITULAÇÃO JURÍDICA DA DENÚNCIA. DEFESA PRELIMINAR. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL FAVORÁVEL. EMENDATIO LIBELLI. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. RECURSO DESPROVIDO.
1. O núcleo da controvérsia consiste em saber se o Juízo de primeiro grau está vinculado ao parecer do Ministério Público Estadual que - após o recebimento da denúncia pelo Magistrado - aderiu à tese veiculada na defesa preliminar e se manifestou pela desclassificação do delito de extorsão para o crime de estrito cumprimento do dever legal, com o consequente reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Em síntese, o presente recurso objetiva discutir se o Magistrado está vinculado à emendatio libelli proposta pelo Parquet.
2. Uma vez deflagrada a ação penal mediante o recebimento da denúncia, o Magistrado deve se orientar pelo princípio do livre convencimento motivado, de tal sorte que não é obrigado a seguir a manifestação do Parquet pela desclassificação do delito. Conforme jursiprudência do Superior Tribunal de Justiça, na esteira do estabelecido pelo art. 385 do Código de Processo Penal, se o Magistrado não está vinculado ao pedido de absolvição ministerial, com maior razão não está vinculado ao pedido de emendatio libelli formulado pelo Parquet. Precedentes.
3. Ademais, também se harmoniza como a jurisprudência desta Corte Superior o fundamento apresentado pelo Tribunal a quo no sentido de que o pedido de desclassificação, por demandar revolvimento fático probatório, é inadequado na via estreita do writ. Precedentes.
Recurso ordinário desprovido.
(STJ, RHC 78.718/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 09/05/2018) (grifei)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA NAS ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 385 DO CPP. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. QUALIFICADORA DO PARÁGRAFO 1º, INCISO I, DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. LAUDO COMPLEMENTAR INCONCLUSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. REVISÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR EXTEMPORÂNEO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
3. Não há ilegalidade na sentença condenatória em que o Magistrado confere nova definição jurídica aos fatos contidos na denúncia, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, eis que o réu se defende dos fatos descritos na peça acusatória, e não da definição jurídica ali apresentada.
4. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
5. Não há ilegalidade na condenação do paciente pelo crime de lesão corporal de natureza grave, a despeito de posicionamento diverso pelo Ministério Público quando da apresentação de alegações finais, por não estar o Magistrado vinculado às manifestações jurídicas ministeriais, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.
6. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte.
(...)
11. . Habeas Corpus não conhecido.
(STJ, HC 350.708/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016) (grifei)

Pelo que,
rejeito a preliminar
suscitada.

2.MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório.

Roga a defesa pela absolvição do acusado por ausência de provas suficientes à deflagração do decreto condenatório. Sustenta que, nenhuma das testemunhas inquiridas, tanto na fase judicial, como em juízo, presenciaram a prática delitiva. Além disso, ressalta o fato de a vítima ter sido ouvida apenas no âmbito administrativo, cujas declarações revelam-se, portanto, inservíveis como elemento de prova. Acrescentam, ainda, não ter sido efetuado reconhecimento pessoal do acusado em juízo.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao apelante
, pelos motivos adiante alinhavados.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente com a produção do Boletim de Ocorrência Policial às fls. 07 os autos; do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, às fls. 30; e pelo Auto de Entrega, às fls. 32, os quais, conjuntamente, atestam a apreensão, em poder do apelante, no momento de sua captura, de 01 (uma) carteira porta-cédulas, com documentos da vítima, além de quantia em dinheiro dela subtraída.

O mesmo se pode dizer da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
são seguras e consistentes.

Como cediço, a palavra da vítima, ainda que produzida apenas na seara administrativa, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas produzidas em juízo, não deve ser preterida, mas aproveitada para formação de convencimento.

Em outras palavras, não é pelo fato de o depoimento de o ofendido não ter sido colhido no âmbito judicial, que suas declarações prestadas na fase inquisitorial, deixarão de ter importância, quando em consonância com outros elementos probatórios.

Nesta seara de intelecção:
Apelação Penal. Art. 157, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro. Absolvição do apelante. Insuficiência de provas. Improcedência. Presença de provas inequívocas da autoria e materialidade. Não observância do artigo 226 do CPP. Improcedência. Reconhecimento confirmado em juízo. Desclassificação do delito consumado para forma tentada. Improcedência. Coisa subtraída passa para o poder do agente. Decote da majorante do inciso I, do §2º, ao art. 157 do CP. Ausência do laudo pericial. Improcedência. Comprovada a participação ativa do apelante. Relevância na palavra da vítima. Recurso Conhecido. Negado provimento. Decisão unânime. 1. Através dos depoimentos da vítima, em sede policial, bem como das demais testemunhas de acusação, as quais ratificam o depoimento da vítima em juízo, fica claro à autoria delitiva imputada ao ora apelante. 2. In casu, os policiais que efetuaram a prisão do apelante, o reconheceram em juízo, com prontidão e segurança, como o autor do roubo, uma vez que a própria vítima o apontou no momento da perseguição. 3. Se o dolo do agente é de subtração, mediante grave ameaça à pessoa, não é possível a desclassificação do crime de roubo consumado para a forma tentada. 4.
As declarações da vítima, em sede policial, corroborada com as declarações prestadas em juízo pelos policiais que efetuaram a captura do apelante, encontram-se em harmonia com o conjunto probatório, sendo suficientes, per si, para a caracterização do crime de roubo majorado.
(TJE/PA, 2011.03068703-78, 103.051, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2011-12-13, Publicado em 2011-12-15) (grifo nosso)

No caso, ao ser ouvida na fase inquisitiva, a vítima Anivaldo Sanches Rodrigues, assim narra (fls. 16):
¿QUE encontrava-se em frente a suma burracharia
(sic)
existente na esquina da Rua da Cerâmica, esquina com a BR 316, Km 15, Marituba, quando dois elementos desconhecidos se aproximaram do depoente e passaram a dar-lhes socos no rosto e pontapés, para em seguida roubarem sua carteira porta-documentos, como também eu relógio marca CITZEN, masculino; QUE, ainda visivelmente machucado, a vítima, por
(volta)
das 08:00hs, dirigiu-se a esta Especializada, para relatar em Boletim de Ocorrência o acontecido; QUE, (...) o depoente comunicou a Autoridade de plantão que sabia o paradeiro de um dos elementos; QUE, ao chegar na residência do indiciado (...), ao vê-lo dormindo, o depoente reconheceu de imediato o indiciado e exitou
(sic)
em AFIRMAR que fora realmente o nacional EDSON MACHADO TRINDADE que em parceria com outro elemento, roubou seu relógio marca CITZEN, Quartz masculino, e sua carteira porta-documentos; QUE, ao ser acordado pelos policiais, o mesmo tentou fugir, porém foi contido pelos próprios familiares.¿

Assim, passa-se a colher a prova acusatória judicializada, no sentido de demonstrar a responsabilização penal do acusado, em relação ao crime imputado:

A testemunha
Luiz Carlos Maués Pereira,
Policial Militar, que participou da diligência que culminou com a prisão do réu, assim relata (fls. 73-74):
¿QUE recorda dos fatos da denúncia; QUE estava de serviço na seccional de Marituba quando foi procurado pela vítima noticiando que fora assaltada, informando onde poderia ser localizado o autor do fato; QUE participou da diligência que resultou na captura do acusado, juntamente com dois policiais, quais sejam ALBERTO E PORTELA; QUE reconhece o acusado presente neste ato como sendo a pessoa que foi presa, no dia, mediante o reconhecimento da vítima que acompanhava a diligência policial; QUE quando da prisão foi apreendido um porta cédulas e não foi encontrando arma em poder do acusado; (...) QUE o crime ocorreu por volta das 03:00 da manhã e a prisão por volta das 8:00 da manhã do mesmo dia e efetivou-se na residência da genitora do acusado.¿

A testemunha
Iron Gonçalves da Silva
, por sua vez, declara (mídia às fls. 136):
¿Que no dia do fato, a vítima chegou espancado no hotel. Que trabalhavam com venda. Que a vítima relatou que haviam lhe batido e roubados os seus pertences. Que a vítima estava toda machucada. Que descobriram o paradeiro do acusado através de um mototaxista, que presenciou o ocorrido e informou o endereço e o nome do réu. Que foi subtraída a carteira com documentos, dinheiro e relógio. Que a vítima disse que foi mais de uma pessoa. Que o local era próximo ao hotel.¿

A testemunha de defesa
Teresinha de Jesus Serra
, às fls. 80, por seu turno, afirma ser vizinha do recorrente e que não presenciou o fato delitivo. Narra, porém, ter visto o momento em que o réu chegou ensanguentado na residência, afirmando ter participado de uma briga. Que nada foi encontrado na casa do acusado.

A testemunha
Ageu de Jesus Serra
, às fls. 81, do mesmo modo, afirma não ter presenciado a prática criminosa, e que soube por terceiros que os policiais nada encontraram na residência do acusado. No mais, apenas abona a conduta social do recorrente.

Por tudo que foi explanado, não se pode concluir pela fragilidade do conjunto probatório contido nos autos, no sentido de excluir a autoria delitiva irrogada ao apelante. A convicção
a quo
foi extraída de elementos de provas
suficientes a embasar o édito repressivo.

Como visto, a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada tanto pela prova testemunhal colhida em juízo, como por aquela produzida no âmbito administrativo, as quais revelam, entre si, absoluta consonância, convergindo para a certeza da autoria irrogada ao réu, que foi preso em flagrante delito de posse de parte da res furtiva.

É cediço que vigora no Processo Penal Brasileiro o princípio do
livre convencimento motivado e da persuasão racional
, segundo o qual o magistrado, no exercício de sua função judicante, não está adstrito a qualquer critério de valoração das provas carreadas aos autos, devendo formar sua convicção pela livre apreciação da prova, "produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas" (art. 155 do CPP).

Na hipótese, observa-se que o convencimento do magistrado, quanto à autoria imputada ao réu, formou-se através de
prova oral colhida em audiência e sob o crivo do contraditório, e não apenas nas provas produzidas na fase investigativa, como quer fazer crer a defesa.

Verifica-se que, em Audiência de Instrução e Julgamento, as testemunhas
ratificaram sobejamente a versão apresentada pela vítima no âmbito administrativo.

A prova inquisitorial, portanto, foi confirmada em juízo, o que, não de outra forma, robustece ainda mais a tese acusatória, em vista dos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e das testemunhas em todas as fases em que se manifestaram no processo.

Nesta seara de cognição:
HABEAS CORPUS DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LATROCÍNIO CONSUMADO E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FOI BASEADA APENAS EM ELEMENTOS INFORMATIVO DO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO TAMBÉM EM PROVAS JUDICIALIZADAS. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443/STJ. NÃO APLICAÇÃO. TENTATIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO EM FRAÇÃO MAIOR. TEMA NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. No caso, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação não ficou amparada, exclusivamente, em elementos informativos do inquérito policial, estando fundamentada, igualmente, em depoimentos testemunhais ratificados em Juízo, não havendo assim ilegalidade no édito condenatório, visto que existente elementos probatórios produzidos em Juízo a sustentar a aferição da materialidade e autoria delitiva.
(...)
7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 390.090/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017) (grifo nosso)

No que tange à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Assim, estando a decisão de 1º grau embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

2.2. Do afastamento da causa da qualificadora do concurso de agentes:

Pugna a defesa pelo decote da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, disposta no inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB, em face da não identificação do coautor.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros da vítima e das testemunhas. Percebe-se que o recorrente, e seu comparsa, não identificado, agiram com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, tanto na abordagem da vítima, como nas agressões contra ela desferidas, contribuindo, assim, o coautor, com sua conduta, de forma direta para o desfecho do crime, sendo irrelevante que tenha havido ou não a sua identificação ou captura.

A que se pode notar,
os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre os dois, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

Nesta seara de cognição:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES - DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR - EMPREGO DE ARMA BRANCA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - TENTATIVA - RECONHECIMENTO INVIÁVEL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(...)
II - É irrelevante, para fins de incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CP, que o coautor do delito de roubo seja identificado nos autos, bastando que o concurso de duas ou mais pessoas seja comprovado pelas provas amealhadas nas duas fases de persecução penal.

(...)
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.048863-7/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 13/05/2019) (grifei)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. APLICAÇÃO COGENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A falta de identificação do coautor ou do partícipe não tem o condão de afastar o reconhecimento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas, sobretudo quando o acervo probatório é robusto em demonstrar que o delito de roubo foi praticado pelo réu, em companhia de terceiro não identificado.
(...)
3. Recurso desprovido.
(TJDFT,
Acórdão n. 1083416
, 20170610024945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: 170/174) (grifei)

2.3. Da pena base aplicada. Pretendida minoração:

Por derradeiro, pretende a defesa a reforma da pena cominada, a fim de que a pena base seja conduzida ao importe mínimo legal.

Ao elaborar o cálculo penalógico, assim consignou o Juízo sentenciante:
¿
Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.
Os
antecedentes criminais
devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência.
Conduta social
que deve ser considerada favorável, tendo em vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
Personalidade
, reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo).
O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico, Porém, tal circunstância já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua inclusão nesta fase da dosimetria, pois representaria
bis in idem.
As
circunstâncias
do delito são
favoráveis
ao imputado, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.
Quanto às
consequências
do delito
em relação à vítima,
devem

ser consideradas
desfavoráveis
ao acusado, pois os bens foram parcialmente recuperados. Valendo ressaltar que conforme Auto de Apresentação e Apreensão, fls. 30-31 e Auto de Entrega, fl.32, o relógio da marca Citzen não foi recuperado.
A
vítima
não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes do STJ.
Desta feita, tendo em vista a existência de 01 (uma) circunstância
desfavorável
, fixo a
pena base
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.
Inexistem circunstâncias
agravantes e atenuantes.
Presente causa de aumento de pena, a qual aplico na fração mínima de 1/3 (um terço), pertinente ao inciso II do §2º do art. 157 do CP (concurso de pessoas), perfazendo uma pena intermediária de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses.
Ausente causa de diminuição.
ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.
1.2. Pena pecuniária:
Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), bem como a causa de aumento de pena, FIXO EM 70 (SETENTA) DIAS-MULTA.
Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato, cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).¿

Tenho que algumas considerações devem ser feitas à dosagem penalógica efetuada pelo Magistrado
a quo
. É que, na primeira fase da dosimetria da pena, ao analisar os critérios judiciais do art. 59 do Códex Penal, aquele Juízo
reconheceu em desfavor do apelante somente as consequências do delito,
em face da não recuperação de parte da
res furtiva
.

Na hipótese, observa-se que a irresignação defensiva persiste, especificamente, no que tange à valoração equivocada do citado
critério judicial
, como bem enfatizado pela Douta Procuradora de Justiça em seu parecer.

Como cediço, a não devolução dos bens subtraídos é inerente ao tipo penal em voga, não autorizando a valoração negativa da circunstância judicial supramencionada, principalmente porque não demonstrado o expressivo valor da coisa subtraía ou prejuízo excessivo sofrido pela vítima.

Nesta linha de intelecção:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO CP E DA SÚMULA 182/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TERCEIRA FASE. MAJORANTES DO ROUBO.
APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. EXTENSÃO AOS CORRÉUS.
(...)
Precedentes.
4. A não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base.
5. O comportamento da vítima que em nada concorreu para a prática delitiva não pode ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável.
(...)
7. Agravo regimental improvido e habeas corpus concedido de ofício para reduzir a pena imposta ao recorrente a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, com efeitos extensivos aos corréus.
(STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifei)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE. ANOTAÇÕES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE.
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA. NÃO RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. ELEMENTAR DO TIPO
. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
- Hipótese em que se encontra evidenciado o constrangimento ilegal
na exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável da personalidade e das consequências do delito, utilizando-se, para tanto
, de anotações criminais anteriores e
de elementar do tipo penal
. Pena-base reduzida proporcionalmente.
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida ex officio, apenas para reduzir a pena do paciente para 6 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e multa, mantidos os demais termos da condenação.
(STJ, HC 334.478/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) (grifei)

Assim, passa-se ao redimensionamento da pena:

Na primeira etapa, considerando a total favorabilidade dos vetores judiciais insculpidos no art. 59 do CPB, fixa-se a pena no menor patamar previsto me lei, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes a serem consideradas.

Na etapa derradeira, inexistentes causas de diminuição de pena, presente, porém, a majorante do concurso de pessoas (inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB), deve a reprimenda ser acrescida na fração mínima de 1/3 (um terço), perfazendo a sanção,
DEFINITIVA e FINAL, de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Mantém-se o regime de cumprimento de pena inicial semiaberto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para, após nova dosimetria da pena, condenar-lhe à sanção de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, mantendo-se a r. sentença em todos os seus demais termos.

É o voto.
Belém, 05 de março de 2020.

Des
.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator